Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0000150-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA RECORRIDOS: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator